Tribunal: TCU
Processo: 022.314/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto dar continuidade do Programa Esporte Solidário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos ao Município de Volta Redonda/RJ por meio do Convênio 206/2001 (Siafi 418332), que tinha por objeto dar continuidade às ações do Programa Esporte Solidário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.reconhecer a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva e arquivar estes autos, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e do art. 169, inc. III, do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Município de Volta Redonda/RJ.